Tribunal: STF
Processo: MS 37223
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1.  Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do STF nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança 36.558.



    2.  A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes.



    3.  O acórdão impugnado não se mostra teratológico, tendo o órgão colegiado fundamentado adequadamente as conclusões alcançadas.



    4.   Recurso que se nega seguimento.